Tribunal: TJMT
Processo: 0003310-23.2016.8.11.0082
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0003310-23.2016.8.11.0082.
Origem: Juizado Volante Ambiental de Cuiabá.
Apelante: GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No presente caso não há como se aplicar o Princípio da Insignificância, pois não restou configurado tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.
2. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.
3. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003310-23.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), L G INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.857.642/0001-65 (APELADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.876.348-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não provimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso não há como se aplicar o Princípio da Insignificância, pois não restou configurado tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.

2.

Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

3.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021